Tribunal: TJDFT
Processo: 0742021-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO GDF SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. SOBRINHO CURATELADO. EQUIPARAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do princípio constitucional da proteção à família, o art. 7o da Lei Distrital n.o 3.831/2006 permitiu expressamente uma interpretação ampla e extensiva no tocante às pessoas que podem ser consideradas filhos de qualquer condição para fins de enquadramento de beneficiário dependente do plano de saúde da autarquia apelante, não se limitando aos filhos biológicos e/ou legalmente adotados.
2. Ao elencar o filho inválido de qualquer idade como dependente beneficiário, a referida norma buscou a proteção dos tutelados, sendo estes, consoantes os artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, equiparados aos curatelados.
3. Evidenciada a invalidez do autor apelado, prestado o termo de compromisso de curatela definitiva por sua tia, e observado que há de fato um vínculo socioafetivo entre curatelado e curadora, vislumbram-se requisitos suficientes para equiparar o curatelado ao filho inválido apto a usufruir, na qualidade de dependente da beneficiária titular, do plano de saúde administrado pelo INAS-DF.
4. Recurso conhecido e desprovido.